Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704903-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATHEUS TEIXEIRA DO SOL APELADO: AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível (ID 64978448) interposta por Matheus Teixeira do Sol em face da r. sentença (ID 64978445) que, na Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda julgou procedentes os pedidos, para condenar o Apelante ao pagamento por danos materiais no valor de R$ 844,00 (oitocentos e quarenta e quatro reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% a partir da data do desembolso. O Réu/Apelante deixou de recolher o preparo recursal, diante do pedido de gratuidade de justiça aduzido na Apelação (ID 64978448, fls. 2 e 3). No despacho de ID 65487933, determinou-se a intimação do Apelante para juntar aos autos comprovantes de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, cópia da declaração completa e atual de imposto de renda, bem como outros documentos capazes de comprovar a hipossuficiência econômica. Contudo, o Apelante não cumpriu tal determinação, quedando-se inerte (ID 65962037). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da parte Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15) Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator